Tribunal: TJDFT
Processo: 0728391-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728391-54.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO PACIENTE: LUCAS EDUARDO SOARES SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de LUCAS EDUARDO SOARES SANTOS no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião que, em 29/07/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em autos que apuram suposto crime de homicídio qualificado tentado (ID 18490448). Alega o impetrante, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva diante da superveniência da pandemia do Covid-19, pois o encarceramento implicaria risco de contágio ao acusado. Pede então o cancelamento da ordem de prisão, com a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 18490456). Consoante certidão ID 18498274, há cinco Habeas Corpus anteriores objeto da prevenção desta Relatoria, sendo quatro referentes à corré (havendo erro material no mencionado documento em relação ao último HBC 0728390-69.2020.8.07.0000, desta Relatoria, e portanto não distribuído ao e. Desembargador Demetrius Cavalcanti) e um relativo ao ora paciente. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, consigno que a legalidade e adequação da custódia cautelar do paciente já foi examinada nos autos do primeiro Habeas Corpus impetrado, a saber, HBC n. 0725691-42.2019.8.07.0000, de minha Relatoria, tendo sido o pedido de revogação da prisão preventiva denegado, à unanimidade, pela Egrégia 3a Turma Criminal, em julgamento realizado em 30/01/2020 (Acórdão n. 1228457). Dessa forma, vê-se que a decisão combatida, além de analisar o novo pedido formulado pela defesa, e asseverar a não devolução dos autos físicos pelo patrono desde a data de 07/02/2020, partiu da presunção de que não houve má-fé processual, mas apenas “lapso profissional lamentável”. Dito isso, verifico que não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura. Ademais, o acusado, que ostenta condenação definitiva, ainda se encontra foragido do distrito da culpa desde a data do decreto preventivo (02/04/2019). Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade processante no prazo regimental. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator